Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600002-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600002-96.2022.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 18/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Partidária, Veiculação de Propaganda Partidária - Em
Inserções
Objeto do processo: Veiculação de inserções, no ano de 2022, para divulgação do programa
político-partidário do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB (Comissão Provisória
Estadual).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
DO PARANA (AGRAVANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARANÁ) (AGRAVANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42941
699
11/04/2022 16:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.613

AGRAVO REGIMENTAL NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA 0600002-96.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
AGRAVANTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARANÁ)
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU
DATA PRETENDIDA PARA A DIVULGAÇÃO DE
PROPAGANDA PARTIDÁRIA. PARTIDO QUE NÃO FOI O
PRIMEIRO A REQUERER A RESERVA DA DATA
ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Diante da coincidência de requerimentos formulados por
agremiações diversas para a reserva de determinada data, é
aplicável à situação a alínea 'b' do §1º, do art. 8º, Res.-TSE nº
23.679/2022, segundo a qual deverá a Secretaria Judiciária
apresentar proposta de distribuição das veiculações segundo
as datas indicadas pelo partido, salvo se existentes
requerimentos anteriores.

2. Agravo Interno desprovido.

Num. 42941699 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2022 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041116305526500000041914772
Número do documento: 22041116305526500000041914772

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/04/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo partido MOVIMENTO DEMOCRÁTIDO
BRASILEIRO, em face do despacho ID 42913615, pelo qual foi indeferido o pedido de veiculação
de propaganda partidária no dia 24.06.2022 formulado pelo MDB, ante a indisponibilidade da
data e que, a fim de assegurar o direito da agremiação às inserções faltantes, determinou o
encaminhamento dos autos à Secretaria do Tribunal para verificar a possibilidade de inclusão na
data mais próxima disponível, indicando, em caso de haver datas equidistantes, a mais próxima
do final do semestre, havidas em razão da fusão dos partidos DEM e PSL e de eventuais
remanejamentos.

Em suas razões, sustenta que: a) o MDB Estadual foi o primeiro partido a
protocolizar o pedido afeto à propaganda partidária que se deu em 05/01/2022, o que restou
certificado no id. 42906511; b) foi determinada adaptação do requerimento em razão do dia
25/06/2022 corresponder ao sábado, dia reservado para as inserções dos Órgãos Partidários
Nacionais e, dessa forma, pugnou-se para incluir o MDB no dia 24/06/2022; c) o pedido não foi
acolhido sob o argumento de que a data já estava reservada a outra agremiação; d) o d. juízo
deixou de analisar que, de fato, o MDB foi o primeiro partido a protocolizar tal pedido; e) não foi
assegurado o direito de preferência do partido político que primeiro apresentou o requerimento,
como assim dispõe o artigo 8º ,§ 6º ,Res. TSE nº 23 .679/2022. Requer que o Agravo seja
conhecido e provido, a fim de reformar a decisão, para incluir o MDB na inserção do dia
24/06/2022, data mais próxima do requerimento, assegurando-o o direito de prioridade (ID
42925670).

Em contrarrazões, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do Recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cabe analisar a admissibilidade do recurso.

O Agravo Interno é previsto no Regimento Interno deste Tribunal (Resolução
TRE/PR n° 792/2017), nos seguintes termos:

Art. 121. Da decisão do Relator caberá Agravo Interno, que será processado nos próprios
Num. 42941699 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2022 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041116305526500000041914772
Número do documento: 22041116305526500000041914772

autos, no prazo de 3 (três) dias, salvo em caso de representação prevista nos arts. 96 e 97
da Lei nº 9504/1997, onde o prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 122. O Agravo Interno será dirigido ao Relator, que intimará o agravado para manifestar-
se sobre o recurso no prazo de 3 (três) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o feito
será incluído em pauta para julgamento.

Parágrafo único. Quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o
agravante ao pagamento de multa fixada em até 2 (dois) salários-mínimos.

Como é cediço, as decisões interlocutórias proferidas no curso das ações eleitorais
são irrecorríveis de imediato, devendo a respectiva irresignação ser manejada por ocasião do
recurso a ser interposto contra a decisão de mérito.

Pacificando a questão, o Tribunal Superior Eleitoral sedimentou o entendimento de
que “As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo não comportam recurso imediato,
sendo que os eventuais inconformismos devem ser deduzidos no recurso contra a decisão final
do processo ou em contrarrazões” (TSE, AgRg-AI nº 1325-16, Rel. Min. HENRIQUE NEVES, j.
02/06/2015).

Com efeito, a Resolução-TSE nº 23.478/2016, que estabelece diretrizes gerais para
a aplicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Novo Código de Processo Civil –, no
âmbito da Justiça Eleitoral, em seu art. 19 estabelece que “As decisões interlocutórias ou sem
caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem
sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em
recurso contra a decisão definitiva de mérito”.

No caso em análise, observo que ainda não foi proferida decisão definitiva no
presente feito, no sentido de analisar o preenchimento dos requisitos por parte da
agremiação para fazer jus à propaganda partidária. Vejamos.

O pedido inicial de requerimento de veiculação de propaganda partidária gratuita em
rádio e televisão, no âmbito estadual, formulado pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – MDB PARANÁ apresentou as seguintes datas pretendidas para realização da
referida propaganda: 22/06/2022; 25/06/2022; 27/06/2022; e 29/06/2022.

A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, havia informado
acerca da possibilidade do deferimento do pedido de inserção da propaganda partidária nas
datas requeridas, exceto para o dia 25/06/2022 que corresponde a um SÁBADO, dia reservado
para as inserções dos órgãos partidários nacionais, na forma do §11, inciso I do art. 50-A da Lei
nº 9.096/95 (acrescido pela Lei nº 14.291/2022) (ID 42862967).

Instado a se manifestar o partido arguiu que foi o primeiro partido a protocolizar o
pedido afeto à propaganda partidária, razão pela qual quando da elaboração da distribuição dos
horários entre os partidos, deveria a Secretaria, observando o que dispõe, o § 2º, do art. 8º, da
Resolução TSE n. 23.679/22, incluir o MDB na data mais próxima disponível, que seria
24.06.2022, a qual encontrava-se à época disponível. Assim, com fundamento no § 6º do art. 8º
da citada Resolução, pugnou pela inclusão de sua propaganda partidária na data de 24.06.2022.
Num. 42941699 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2022 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041116305526500000041914772
Número do documento: 22041116305526500000041914772

(ID 42908702).

Sobreveio nova informação da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, em
que certificou a existência de pedido anteriormente protocolado por outra agremiação, para
inserção da propaganda em data de 24.06.2022, estando, portanto, a data indisponível, o que
inviabilizaria o deferimento do pleito do partido (ID 42906511).

Pelo despacho ID 42913615, foi indeferido o pedido de veiculação de propaganda
partidária no dia 24.06.2022 formulado pelo MDB, ante a indisponibilidade da data. Porém, a fim
de assegurar o direito da agremiação às inserções faltantes, determinou-se o encaminhamento
dos autos à Secretaria do Tribunal para verificar a possibilidade de inclusão na data mais próxima
disponível, indicando, em caso de haver datas equidistantes, a mais próxima do final do
semestre, havidas em razão da fusão dos partidos DEM e PSL e de eventuais remanejamento.

Portanto, o que ocorreu, por ora, foi que tão somente restou indeferida a
veiculação de inserções no dia 24.06.2022, sendo que tal indeferimento que é objeto do
Agravo Interno.

Em outras palavras, até o presente momento, não foi proferida decisão
reconhecendo que o partido político faz jus à veiculação de sua propaganda partidária e
tampouco houve decisão sobre as demais datas pretendidas, de sorte que o feito ainda deverá
prosseguir com o seu curso normal.

Todavia, conquanto não se trate de decisão definitiva do feito, é certo que, em
relação a uma das datas pretendidas, 24/06/2022, a decisão agravada possui conteúdo decisório
definitivo.

Sendo assim, conheço do Agravo Interno interposto.

No mérito, o Movimento Democrático Brasileiro - MDB – Diretório Estadual - PR
apresentou requerimento para realização de propaganda partidária, nos termos da Lei, indicando
as datas para sua realização, atendendo aos requisitos contidos na Lei nº 9.096/1995, os quais
lhe garantem o direito de até 20 (vinte) minutos de tempo gratuito no rádio e na TV para
veiculação de suas inserções, no primeiro semestre de 2022, sustentando fazer jus à veiculação
de sua propaganda partidária mediante inserções regionais no rádio e na televisão, no primeiro
semestre de 2022, correspondente a 40 (quarenta) inserções de 30 (trinta) segundos cada,
pelo tempo total de 20 (vinte) minutos, na forma indicada na informação da Coordenadoria de
Contas Eleitorais e Partidárias (ID 42862967).

Desse total de inserções a que faz jus, não houve coincidência com
peticionamentos de outras agremiações em 03 datas quais sejam 22/06/2022; 27/06/2022 e
29/06/2022.

A controvérsia instaurou-se, portanto, em relação a 10 inserções, cujas
veiculações foram inicialmente requeridas para a data de 25/06/2022 (sábado) e,
posteriormente, requerido o remanejamento para 24/06/2022, o que restou indeferido pela
decisão ID 42913615, em face da qual volta-se o Agravo Interno.

Por sua precisão, merece destaque a seguinte observação da Procuradoria
Regional Eleitoral:
Num. 42941699 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2022 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041116305526500000041914772
Número do documento: 22041116305526500000041914772

(...) olvida-se o MDB Estadual de que, quando realizou o pedido de inserção, o TSE ainda
não havia regulamentado a propaganda partidária, o que foi feito apenas em 08/02/2022,
com aplicação a partir de 14/08/2022, por meio da Resolução TSE n. 23.679/2022.

À época do requerimento inicial, portanto, inexistia previsão da possibilidade de
inclusão unilateral pela Secretaria de alguma data no calendário de inserções
decorrente da coincidência de pedidos, sendo incabível a aplicação dos efeitos da
Resolução em face de pedido feito antes de sua promulgação (TSE. RESPE 0000401-
68.2015, rel. min. Gilmar Mendes, DJe 16/11/16, não destacado no original).

De outro turno, importante esclarecer que, ao contrário do que o agravante insiste
em sustentar, em relação especificamente à data de 24/06/2022 a presente agremiação não foi o
primeiro partido a protocolar pedido para reservá-la.

Ora, o primeiro requerimento do partido foi para a data de 25/06/2022 (sábado e,
portanto, indisponível) e, nesse meio tempo em que se manifestou, apenas em 21/02/2022, para
solicitar o remanejamento para o dia 24/06/2022, outra agremiação já tinha previamente realizado
pedido em relação a esta data em específico, conforme se vê da informação da Secretária de id.
42906511.

Logo, é aplicável à situação a alínea 'b' do §1º, do art. 8º, Res.-TSE nº 23.679/2022,
segundo a qual deverá a Secretaria Judiciária apresentar proposta de distribuição das
veiculações segundo as datas indicadas pelo partido, salvo se existentes requerimentos
anteriores.

Portanto, é de se manter o indeferimento em relação à data de 24/06/2022, pois
em relação a ela, o requerimento da presente agremiação não foi o primeiro.

Além disso, é de conhecimento deste Relator que “os horários destinados à
propaganda partidária gratuita estão todos reservados, inclusive aqueles resultantes da
determinação de extinção e arquivamento do processo de propaganda partidária do
DEMOCRATAS, PJe nº 0600046-18.2022.6.16.0000”, conforme informação mais recente
prestada pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e partidárias, prestada em 21 de março de
2022, nos autos 0600017-65.2022.6.16.0000, o que por óbvio inclui a data pretendida de 24 de
junho de 2022.

Logo, de qualquer maneira, não há mais como deferir inserções para a faixa de
horário padrão para a data de 24/06/2022 e nem para faixa padrão de horário de nenhuma outra
data inicialmente prevista.

Desta feita, após o julgamento do presente Agravo, como forma de garantir o direito
do partido à veiculação da propaganda partidária, excepcionalmente, caberá análise quanto a
eventual autorização de veiculação das 10 inserções remanescentes em datas mais próximas
possível da data pretendida, porém, em faixa de horário extra, compreendida entre 22h30
(vinte e duas horas e trinta minutos) e 24h (vinte e quatro horas).

Com efeito, em similar hipótese de inexistência de horários disponíveis, o Tribunal
Superior Eleitoral já decidiu no sentido de disponibilizar datas não previstas na Lei ou Resolução
(v. PropPart 0600081-75.2022.6.16.0000, Rel. Min. Carlos Horbach, PP nº 132-97/DF, Rel. Min.
Num. 42941699 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2022 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041116305526500000041914772
Número do documento: 22041116305526500000041914772

Dias Toffoli, e PP nº 1882-03/DF, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto). Igual raciocínio
pode ser aplicado para horários não previstos na resolução.

Por todo o exposto, os argumentos trazidos no agravo interno mostram-se
insuficientes para reformar a decisão agravada, devendo ser mantido o regular trâmite deste
procedimento de Propaganda Partidária, a fim de que seja proferida decisão contemplando,
inclusive, as demais datas ainda não deferidas, além de possíveis alternativas para a data já
indeferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0600002-96.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
(DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ)- Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR36343-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, MARCO AURELIO
PEREIRA MACHADO - PR66281-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, DANIEL
MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
Num. 42941699 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2022 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041116305526500000041914772
Número do documento: 22041116305526500000041914772

substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.04.2022.

Num. 42941699 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/04/2022 16:30:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041116305526500000041914772
Número do documento: 22041116305526500000041914772